Tribunal: TJSP
Processo: 2077445-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita, determinando que os autores procedessem ao recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o coautor não aufere rendimentos consideráveis, ao passo que a coautora não possui renda. Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita, determinando que os autores procedessem ao recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o coautor não aufere rendimentos consideráveis, ao passo que a coautora não possui renda. Decisão reformada, com a concessão do benefício da gratuidade. RECURSO PROVIDO".(v.33169).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077445-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes HENRIQUE
BLANCO RODRIGUES e QUITERIA MARIA FERNANDES RODRIGUES, é agravado
RODOVIÁRIO ARAÚNA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077445-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33169 - DVN
2
VOTO No
: 33169
AGRAVO No
: 2077445-65.2020.8.26.0000
COMARCA
: GUARUJÁ
AGTE.
: HENRIQUE BLANCO RODRIGUES E OUTRA
AGDA.
: RODOVIÁRIO ARAÚNA LTDA.
JUIZ DE ORIGEM: RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de concessão da Justiça Gratuita, determinando que os
autores procedessem ao recolhimento das custas iniciais.
Inconformismo. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que
demonstram que o coautor não aufere rendimentos consideráveis,
ao passo que a coautora não possui renda. Decisão reformada, com
a concessão do benefício da gratuidade. RECURSO PROVIDO”.(v.33169).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
usucapião (processo no 1002075-10.2020.8.26.0223), ajuizada por
HENRIQUE BLANCO RODRIGUES e QUITÉRIA MARIA
FERNANDES RODRIGUES em face de RODOVIÁRIO
ARAÚNA LTDA., que determinou que os autores, ora agravantes,
esclarecessem o motivo pelo qual optaram pelo ajuizamento do
usucapião judicial em detrimento do procedimento extrajudicial,
nos termos do art. 1.071 do CPC/2015, e também indeferiu, na
mesma ocasião, o pedido de concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita (fls. 157/160 de origem).
Os agravantes se insurgem contra a parte
final da decisão. Alegam, em síntese, que não possuem recursos
para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
próprio sustento, motivo pelo qual fariam jus à concessão do
benefício da Justiça Gratuita. Sustentam que muito embora sua
renda mensal familiar seja de aproximadamente 03 salários
mínimos, o elevado valor da causa acarretaria no comprometimento
de cerca de 30% do salário mensal do agravante “Henrique”, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077445-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33169 - DVN
3
como que deverão suportar outras despesas ao longo do feito, tais
com a produção de prova técnica. Pedem a reforma da decisão e o
deferimento do benefício da gratuidade. Por entender presentes o
risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a
probabilidade de provimento do recurso, pedem a atribuição de
efeito suspensivo ao agravo.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC/15, porque eletrônicos os autos do
processo principal (art. 1.017, §5o).
A decisão recorrida foi disponibilizada no
DJE de 31/03/2020 (fls. 163/164 de origem), e o recurso interposto
no dia 24/04/2020.
O preparo não foi recolhido, tendo em
vista o pedido de concessão da gratuidade.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
Adota-se
o
julgamento
virtual,
independentemente de prévia consulta, para conferir celeridade à
resolução da questão controversa, em benefício da parte recorrente.
A decisão agravada ficou assim redigida
no ponto em que indeferiu o benefício da gratuidade:
“Por fim, face a documentação que acompanhou
a inicial, verifica-se que a parte autora aufere renda mensal superior
a 03 (três) salários mínimos, o que é incompatível com a alegada
miserabilidade econômica, mormente se observadas as regras
adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado
(Resolução do CSDPU n9 85 de 1/02/2014 e Deliberação do CSDP
n9 137 de 25/09/2009), razão pela qual indefiro o requerimento de
gratuidade.
Aliás, em caso análogo, foi recentemente
decidido pelo E.TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077445-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33169 - DVN
4
'CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. 1. Para obter assistência jurídica integral e
gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de
recursos (art. 59, LXXIV, CF) para pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou de sua família. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à
falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade
socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física
que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste
Anual ao Imposto sobre a Renda. Montante que se aproxima
do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo para os mesmos fins. 3. Parte que aufere
remuneração superior a essa faixa de rendimentos. Benefício
indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso
desprovido.' (AI no 2036628-03.2013.8.26.0000 - Relator(a):
Décio Notarangeli; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 11/12/2013)
Posto isso, no mesmo prazo acima assinalado,
deverá a postulante efetuar os recolhimentos necessários, sob pena de
indeferimento da inicial.
Intime-se”.
Respeitado o entendimento adotado pelo
Magistrado a quo, a decisão comporta reforma. O valor atribuído à
causa foi de R$ 35.645,15 (fls. 05 de origem).
A assistência judiciária integral e gratuita
é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O tema recebe disciplina atual no Código
de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o magistrado indeferir o
benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos de hipossuficiência, desde que conferida oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077445-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33169 - DVN
5
prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover recursos
para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o benefício
deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem de recursos
para custear as despesas do processo, cabendo ao Judiciário realizar
o devido controle para evitar sua concessão indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente destinados a subsidiar jurisdicionados duvidosamente
hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina: “o juiz
da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza
da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige, para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, afazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício.” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 477).
Não
destoa
desse
entendimento
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o magistrado pode indeferir ou
revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da
condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar
que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de
hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ, AgRg
no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077445-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33169 - DVN
6
“(...) embora seja certo que o Novo
CPC estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento
do direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo
uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do
requerente -, acolhe, no parágrafo 2o, a jurisprudência
consolidada do STJ, no sentido de que o juiz pode indeferir
a benesse, de ofício, contanto que, antes de indeferir o
pedido, propicie à parte requerente a comprovação do
preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, o CPC/2015
não revogou o art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que o
juiz deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça,
caso tenha fundadas razões” (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
de 17/08/2016).
“Havendo
dúvidas
quanto
à
veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual
posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
“as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a
condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de
justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de
hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
04/04/2017). (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/08/2017, DJe 04/10/2017).
No caso dos autos, os elementos presentes
são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência dos
autores, ora agravante, fazendo ele jus aos benefícios da Justiça
Gratuita.
Os documentos de fls. 20/30 demonstram
que o coautor “Henrique” exerce a profissão de “mecânico” e
possui rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.200,00
mensais. A coautora “Quitéria” está qualificada, na inicial, como
“do lar”, não possuindo emprego ou renda autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077445-65.2020.8.26.0000 -Voto no 33169 - DVN
7
Por
outro
lado,
a
natureza
do
procedimento implica na produção de prova técnica, usualmente de
custo elevado e que se demonstraria proibitiva na hipótese de
indeferimento do benefício ou de realização do procedimento de
usucapião pela via extrajudicial.
Tais elementos indicam que a obrigação
de recolhimento das custas e despesas processuais acarretaria em
prejuízo ao sustento dos agravantes.
Portanto, o recurso é provido para deferir
aos agravantes os benefícios da Justiça Gratuita.
Observa-se, neste ponto, ser dispensada a
intimação da parte contrária, ainda não citada nos autos de origem.
O benefício ora deferido poderá ser impugnado pela parte contrária,
caso entenda pertinente.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator